Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CÓPIA DE ALEGAÇÕES DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DIALETICIDADE RESPEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE. ENTIDADE FECHADA PARA ABERTA. POSTERIOR PEDIDO DE RESGATE. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM EXEGESE DAS NORMAS APLICÁVEIS, EM RESPEITO À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.
2. Interpretação literal do art. 14 da LC 109/2001 não veda o resgate de valores portados, mas apenas restringe o produto a ser contratado na entidade aberta (permite apenas renda mensal vitalícia ou por prazo determinado).
3. Vedação prevista na Res. CNSP No 349, de 25 de setembro de 2017 exige destaque da vedação no regulamento do plano, o que inexiste no regulamento apresentado.
4. Regulamento do plano contratado permite resgate total ou parcial dos valores (art. 38), sem ressalva.
5. Alegação de que atendente da ré informa a possibilidade de resgate após a portabilidade. Informação não contestada, devendo prevalecer no caso concreto, por se tratar de relação consumerista.
6. Contrato de portabilidade veda expressamente, mas sem destaque, o resgate. Dispositivo que não prevalece diante do quanto exposto acima. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 563 do STJ. Infração ao art. 54, §4o, do CDC. Informação deve constar em destaque.
7. Exegese das normas apresentadas e do direito material permite concluir que não há razão lógica para a restrição dos direitos daquele que realizou a portabilidade. Fere o princípio da isonomia e da razoabilidade o tratamento diferenciado entre pessoas que optaram pela portabilidade e aqueles que contratam o plano diretamente. Inexistência de onerosidade à instituição financeira que justifique a retenção dos valores. Ao contrário, recebe vultosa quantia de uma só vez.
8. Resolução MPS/CGPC 06/2003 mencionada pela sentença regula apenas entidade FECHADA de previdência complementar, não se aplicando ao caso.
9. Recurso conhecido e provido.